Tribunal: TJMT
Processo: 1027562-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027562-94.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Acumulação de Cargos, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA VANUSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 745.021.073-87 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1027562-94.2019.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Maria Vanusa Ferreira dos Santos

Embargada(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou o Município Embargado ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta “error in judicando”, sob o seguinte fundamento:

“De início, nossa legislação veda a ocorrência do princípio da reformatio in pejus, ou seja, no presente caso apenas a Recorrente Maria Vanuza interpôs Recurso Inominado.

Outrossim, o v.acórdão muito embora ter sido proferido com muita técnica jurídica, não combateu o Recurso vindicado, notadamente porque a recorrente busca a reforma da improcedência tão somente do pedido referente ao “FGTS” e não dos demais pedidos, uma vez que foram totalmente procedentes, principalmente quanto ao reconhecimento da nulidade dos contratos, eis que ficou devidamente comprovado a violação de preceitos constitucionais.

Analisando detidamente os fundamentos do acórdão, temos que não houve pronunciação quanto ao pedido de reforma do FGTS.

Outro ponto que merece ser analisado, refere-se ao mesmo pedido de reforma do FGTS, cujo merece ser atualizado mensalmente a partir de cada parcela, conforme fundamentação”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

O Município Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 104290979.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o “error in judicando” apontado pela Embargante, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Da análise dos autos, verifico que as alegações da Embargante não merecem prosperar, pois, ao contrário do alegado nas razões dos embargos de declaração,
a sentença recorrida não reconheceu a nulidade dos contratos temporários e sim reconheceu que a contratação se deu dentro do prazo previsto na legislação municipal
, conforme se vê no item 4 do acórdão:

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a contratação por prazo determinado se enquadra na legislação municipal, porque, somente restou comprovada a prestação de serviços temporários durante os períodos de 02/02/2015 a 18/12/2015, 15/03/2016 a 16/12/2016, 06/02/2017 a 20/12/2017 e 19/02/2018 a 21/12/2018, evidenciando que a contratação não extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos estabelecido pela legislação vigente, o que afasta a nulidade dos contratos, por não haver prorrogação.
É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a
contratação temporária, em caso de excepcional interesse público.
O Município de Cuiabá editou a Lei Municipal no 4.424/2003, dispondo sobre as verbas devidas aos contratados temporariamente, vejamos: “Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão
férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte
, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.” (Grifei) Assim sendo, diante da validade da contratação, faz jus a requerente ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 e 13o salário. Verifica-se das fichas financeiras constantes nos autos (id. 50304825) o pagamento do 13o salário em todos os exercícios (2015 a 2018).
Contudo, em nenhum dos exercícios se verifica o pagamento do 1/3 sobre as férias, assim sendo, faz jus a requerente ao pagamento da referida verba rescisória”.

Cabe ainda acrescentar que a sentença recorrida apenas determinou o pagamento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, em razão do disposto no artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003.
Não declarou nulo os contratos temporários celebrados entre as partes.

Se os contratos temporários não foram declarados nulos, em razão da contratação temporária da Embargante não ter extrapolado o prazo máximo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 4o da Lei Municipal no 4.424/2003, não

é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta do trabalhador.

Deste modo, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021